Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica tributária e nulidade de lançamentos de IPVA, incidentes sobre veículo objeto de financiamento bancário realizado em fraude; condenação em obrigação de restituir o valor pago indevidamente a título de IPVA e pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença, integrada pelos embargos de declaração, apenas do ponto relativo à atualização do indébito tributário.
2 – Repetição de indébito tributário. Atualização do débito. Correção monetária - Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN), até fevereiro de 2017.
3 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Na jurisprudência do STJ, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018). Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adote neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.
4 – Lei Complementar 943/2018 - Com a edição da nova norma, a partir de 01.06.2018, a SELIC passa a constituir a forma de atualização dos débitos tributários, na forma do art. 2o, § 2o, pontuando-se que referida taxa não se cumula com os juros moratórios, tendo em vista que, na sua composição abarcam tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.
5 – Juros de mora. Termo inicial. Na forma da Súmula 188, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Assim, os encargos são acrescidos da seguinte forma: 1) INPC até o trânsito em julgado; 2) SELIC, apenas, a partir do trânsito em julgado. Precedente no TJDFT (07121441220188070018 - (0712144-12.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (DJE: 19/11/2019). Recurso a que se dá provimento, em parte, para fixar a atualização do débito nos moldes ora delineados.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E